Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Contravenção penal do art. 19 da LCP. Repercussão geral no STF.
1 - A L. 9.437/97, que criminalizou o porte de arma de fogo não autorizado, não revogou o art. 19 da LCP, que permanece aplicável quanto às armas brancas. A licença da autoridade prevista na parte final do artigo dizia respeito só às armas de fogo.
2 - Ocorre que o c. STF, que já decidiu que ““não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca. Norma penal em branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a devida regulamentação, resta paralisada” (RHC 134830, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26.10.16, publicado em 5.12.16) e reconheceu repercussão geral sobre o tema (tema 857).
3 – Recurso em sentido estrito não provido.